Tribunal: TJDFT
Processo: 0749529-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE HOMOLOGADA ANTES DO INÍCIO DO RESGATE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR O REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto 11.846/2023, pelo não cumprimento do requisito subjetivo de inexistência de sanção por falta grave (art. 6o).
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de falta grave homologada pelo Juízo da Execução antes do início do resgate da pena restritiva de direitos obstar o indulto ou a comutação da pena com fundamento no art. 6o do Decreto n. 11.846/23.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da "clementia principis", é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
5. O Decreto n.o 11.846/2023, no art. 6o, condiciona a concessão de indulto ou comutação da pena à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.
6. Não caracteriza início do cumprimento da pena o contato remoto feito junto ao apenado, por servidores do Judiciário, para instá-lo a fazê-lo, tanto que não configura marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
7. Cumpre retornar os autos ao juízo de origem que para reexamine os requisitos para a concessão de induto ao apenado, desconsiderando a suposta falta grave praticada antes do início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.